Tribunal: STF
Processo: Rcl 42840
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-08-20
Data de publicação: 2020-08-20

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO 
RECLAMAÇÃO. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DO DECIDIDO NA AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE N. 2.545/DF. LEI N. 10.260/2001. FUNDO DE FINANCIAMENTO ESTUDANTIL – FIES. RECLAMAÇÃO À QUAL SE NEGA SEGUIMENTO. 
Relatório 
    1. Reclamação, com requerimento de medida liminar, ajuizada por Fundação Educacional das Regiões dos Lagos, em 20.8.2020, contra a seguinte decisão proferida pelo juízo da Vigésima Primeira Vara Federal Cível da Seção Judiciária do Distrito Federal, nos autos do Mandado de Segurança n. 1000799-45.2020.4.01.3400, pela qual se teria descumprido o decidido por este Supremo Tribunal na Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 2.545/DF:
    “2.3. Mérito. De forma direta, tenho que a pretensão autoral não merece acolhimento. O FIES (Fundo de Financiamento ao estudante do Ensino Superior) foi criado para fomento ao ensino superior por meio de financiamento de estudos, é regido pela Lei nº 12.260/2001 (com as alterações introduzidas pela Lei nº 12.202/2010) e recebe adesões de instituições particulares de ensino que ofereçam cursos de graduação presencial, preenchedoras dos requisitos formais e qualitativos exigidos.
    Dessa sistemática, é cediço que, em contrapartida aos serviços de ensino e aos encargos relativos às operações de financiamento realizadas com recursos do FIES, as instituições de ensino superior recebem pagamento, não em dinheiro, mas sim por meio de CFT-E (Certificado Financeiro do Tesouro - Série E), títulos da dívida pública remunerados pelo IGP-M (Índice de Preços de Mercado), que ficam custodiados pela Caixa Econômica Federal e pelo Banco do Brasil (agentes financeiros) e são geridos pelo FNDE, que é o agente operador do FIES. Tais certificados devem ser utilizados para o pagamento de contribuições sociais previstas nas alíneas a e c, do parágrafo único, do art. 11 da Lei nº 8.212/1991, conforme dispõe o 10º da Lei nº 10.260/2001. (...)
    O procedimento de recompra dos títulos CFT-E, que é a conversão em espécie, encontra-se regido pelos arts. 12 e 13 da lei do FIES, verbis: Art. 12. (...) IV - não estejam em atraso nos pagamentos dos tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (...)” 
    Vê-se que a regularidade previdenciária é condição expressa no art. 12 para que as instituições de ensino autoras possam participar da recompra de títulos prevista no art. 13. As autoras argumentam que a exigência de certidão negativa de débitos federais/previdenciários como requisito de participação nos processos de recompra representa medida coercitiva de cobrança de tributos, a qual também chama de sanção política, pois estaria sendo utilizada como meio de compelir o contribuinte ao recolhimento de débitos fiscais.
    É inegável que a certidão negativa de débitos se presta a demonstrar a real situação fiscal do contribuinte perante o Fisco a terceiros. A bem da verdade, as autoras pretendem obter, com o endosso do Poder Judiciário, certidão que ateste sua regularidade fiscal sem que a informação condiga com a realidade, ou seja, de forma desvirtuada. Porém, a expedição de CND (CPD-EN) em nome de contribuinte que possua dívidas tributárias, sem anotação de positiva com efeito de negativa, desnatura por completo o objetivo do documento público. 
    Com efeito, a finalidade das certidões negativas é demonstrar que inexistem pendências fiscais e/ou que as dívidas existentes estão com sua exigibilidade suspensa. (…)
    O cerne da questão é que, conforme se extrai da própria lei do FIES, a sistemática para utilização dos CFT-E é dotada de uma ordem de preferência, em que as contribuições previdenciárias são predominantes. Daí, uma vez que os títulos são utilizados para quitação de encargos previdenciários (por meio de guias GPS), poderão também ser resgatados para pagamento de quaisquer outros tributos de competência da Receita Federal do Brasil (por meio de DARF). Assim, somente após o adimplemento de todos os tributos e contribuições previdenciárias possíveis, e se ainda houver saldo positivo imobilizado em títulos CFT-E, poderá a instituição manifestar-se pela participação nos processos de recompra dos certificados remanescentes, a fim de convertê-los em pecúnia. Essa manifestação é realizada, estritamente, por meio do SisFIES (www.sisfies.mec.gov.br), no qual são realizadas trocas de informações entre a PGFN e a RFB para cadastramento dos interessados, observando o cronograma específico elaborado pelo FNDE e disponibilizado no SisFIES.
      Não há como olvidar que, no livre exercício de sua gestão empresarial e contábil, a autora pode optar por aderir a parcelamento de débitos consolidados, confessando sua dívida, o que inclui as contribuições previdenciárias. Contudo, não comprova nos autos que o FNDE lhes tenha negado o direito de utilizar-se dos títulos CFT-E para quitar tais débitos, conforme prescreve a lei. 
    Ademais, anote-se que o resgate dos títulos para pagamento de tributos é perfeitamente possível e possui guarida legal e jurisprudencial. (...)
    Ora! As alterações conferidas à Lei nº 10.260/2001 pela Lei nº 12.202/2010 foram introduzidas com o propósito de evitar que as mantenedoras deixem de resgatar os títulos CFT-E para pagamento de contribuições previdenciárias e outros tributos fiscais, conforme a vontade do legislador. Isso porque, como antes da alteração legislativa não era obrigatório fazê-lo, surgia a possibilidade ao contribuinte de propor parcelamento dos débitos vencidos junto ao Fisco, com suspensão de sua exigibilidade e uma vez parcelada a dívida, optava-se pela conversão dos títulos em dinheiro vivo por meio de sua recompra pelo FNDE na integralidade, o que certamente era mais vantajoso para as instituições de ensino, já que significava injeção de capital em seu negócio. Vai daí, a imposição de compensação de tributos utilizando os títulos CFT-E em regime de preferência passou a dificultar que fossem recomprados na sua totalidade, desvirtuando seu real propósito, e é na tentativa de manter a continuidade dessa prática ilegal que muitas Instituições de Ensino têm buscado o Judiciário sob a alegação de que a legislação teria criado verdadeiro meio coercitivo de cobrança de tributos, tese que não sobrevive a um minucioso exame da matéria.
    É inadmissível, pois, que as instituições de ensino se recusem a cumprir a legislação, desviando a finalidade precípua daqueles títulos públicos, que é o pagamento de tributos, se aproveitando de uma estratégia alternativa para convertê-los em pecúnia na sua totalidade. Daí, em momento posterior, quando é exigido o pagamento dos créditos tributários, propõem parcelamento dos débitos, mantendo, assim, a exigibilidade suspensa. (…)
      Inegável pontuar que a situação em que se encontra a autora advém das próprias escolhas administrativas na sua gestão empresarial, posto que, ao aderir ao FIES, sabia que os títulos deveriam ser utilizados, em primeiro lugar, para compensação de contribuições previdenciárias e que apenas o saldo deles seria objeto de recompra pelo FNDE, não podendo alegar desconhecimento de lei para justificar seu descumprimento. 
    Vale salientar que a inconstitucionalidade dos critérios contidos no art. 12 da Lei nº 12.260/2001 já foi analisada pelo STF por meio da ADI nº 2.545-7 (...)
    Em seu voto, a Excelentíssima Ministra bem assinalou que a medida, antes de agressiva ao texto constitucional, corresponde à atitude de necessária prudência, tendente a evitar que devedores da previdência ganhem acesso antecipado a recursos do Tesouro Nacional. 
    Assim, os critérios estabelecidos pelo art. 12 continuam perfeitamente aplicáveis ao processo de recompra de títulos previsto no art. 13 da Lei nº 10.260/2001. Deveras, o acolhimento do pedido formulado, de modo a permitir que as postulantes possam converter os títulos em dinheiro sem que preencham os requisitos legais para recompra implica em afronta ao princípio de que ninguém pode se beneficiar de sua própria torpeza (nemo auditur propriam turpitudinem allegans). 
    Além do mais, seria injusto permitir que instituições de ensino inadimplentes participem do processo de recompra e desfrutem das mesmas prerrogativas daquelas que se encontram em dias com suas obrigações tributárias e que tem seguido todas as condições legais que regem a matéria. 
    Lado outro, tendo em conta o gigantesco desequilíbrio de contas da Previdência Social, a adesão à tese da autora significaria incrementar patentes desigualdades existentes no sistema previdenciário e, indiretamente, endossar lugar seguro para a situação de inadimplência de grandes devedores de contribuições sociais, enquanto continuam faltando recursos ao Estado para a concessão de benefícios de prestação continuada a pessoas deficientes, ou a idosos incapacitados para o trabalho, por exemplo. 
    Destarte, à vista da fundamentação acima, (...) JULGO IMPROCEDENTES todos os pedidos da inicial” (doc. 6).
    2. A reclamante alega ter o juízo da Vigésima Primeira Vara Federal Cível da Seção Judiciária do Distrito Federal desrespeitado a autoridade da decisão proferida no julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 2.545.
    Argumenta que “está sem realizar sua recompra e encontra-se no Estado pico da pandemia, o que impede a continuidade de sua atividade, uma vez que o FIES corresponde a 80% (oitenta por cento) do faturamento bruto da Reclamante” (fl. 14).
    Assinala ter a autoridade reclamada “declar[ado] ser necessário o pagamento das contribuições previdenciárias, bem como de todos os débitos tributários, ampliando a necessidade inserida pelo STF” (fl. 15). 
    Requer medida liminar para “suspender a decisão impugnada, no que se refere ao afastamento da exigência de demonstração de regularidade fiscal, ao passo que deveria ser requerido o pagamento somente das contribuições previdenciárias. Bem como que seja deferida a recompra da Reclamante ao passo que, conforme calendário em anexo, o período de recompra será aberto de 20.08 a 23.08” (fl. 16).
    No mérito, pede a procedência da presente reclamação para cassar “o ato judicial impugnado, por afronta ao entendimento vinculante firmado no julgamento de mérito da ADI 2.545/DF pelo Pleno do STF, no sentido de ser constitucional e lícita somente a exigência de demonstração de regularidade fiscal previdenciária (obrigações previdenciárias previstas no art. 12, caput, da Lei 10.260/2001) pelas entidades educacionais como condição prévia à sua participação no procedimento de recompra antecipada de títulos da dívida pública relativos ao FIES” (fl. 16).
    Examinados os elementos havidos no processo, DECIDO.
    3. Põe-se em foco na presente reclamação se, ao denegar os pedidos deduzidos na ação mandamental pela qual a reclamante buscava o desbloqueio do Sistema SISFIES para permitir sua participação no procedimento de recompra de títulos CFT-E provenientes do Fundo de Financiamento ao Estudante do Ensino Superior – FIES, independente da comprovação de regularidade fiscal exigida pela Lei n. 10.260/2001, o juízo da Vigésima Primeira Vara Federal Cível da Seção Judiciária do Distrito Federal teria descumprido o decidido por este Supremo Tribunal na Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 2.545/DF.
    4. Em 16.11.2016, este Supremo Tribunal julgou a Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 2.545/DF, ajuizada pela Confederação Nacional dos Estabelecimentos de Ensino – Confenen, na qual se questionava a constitucionalidade do caput e do inc. IV do art. 12 e do caput e dos §§ 1º, 2º, 3º, 4º e 5º do art. 19 da Lei n. 10.260/2001, pela qual se dispõe sobre o Fundo de Financiamento ao Estudante do Ensino Superior – FIES.
    Tem-se na ementa do acórdão paradigma: 
    “EMENTA: AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. ARTS. 12, CAPUT, INC. IV, E 19, CAPUT, PARÁGRAFOS 1º, 2º, 3º, 4º E 5º, DA LEI N. 10.260/2001. INSTITUIÇÕES DE ENSINO SUPERIOR. FUNDO DE FINANCIAMENTO AO ESTUDANTE DE ENSINO SUPERIOR – FIES. 1. PERDA SUPERVENIENTE DE OBJETO QUANTO AOS ARTS. 12, INC. IV, E 19, CAPUT, PARÁGRAFOS 1º, 2º, 3º, 4º E 5º, DA LEI N. 10.260/2001. ALTERAÇÃO SUBSTANCIAL DAS NORMAS IMPUGNADAS POR LEIS SUPERVENIENTES. PRECEDENTES. 2. ART. 12, CAPUT, DA LEI N. 10.260/2001: RESGATE CONDICIONADO À AUSÊNCIA DE LITÍGIO JUDICIAL TENDO COMO OBJETO CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS ARRECADADAS PELO INSS OU CONTRIBUIÇÕES REFERENTES AO SALÁRIO-EDUCAÇÃO: INEXISTÊNCIA DE INCONSTITUCIONALIDADE. 3. AÇÃO JULGADA PREJUDICADA QUANTO AOS ARTS. 12, INC. IV, E 19, CAPUT, PARÁGRAFOS 1º, 2º, 3º, 4º E 5º, DA LEI N. 10.260/2001 E IMPROCEDENTE QUANTO AO ART. 12, CAPUT, DA LEI N. 10.260/2001” (Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 2.545/DF, de minha relatoria, Plenário, DJe 1º.8.2017).
    No caput do art. 12 da Lei n. 10.260/2001 se dispõe:
    “Art. 12. A Secretaria do Tesouro Nacional fica autorizada a resgatar antecipadamente, mediante solicitação formal do FIES e atestada pelo INSS, os certificados, com data de emissão até 1º de novembro de 2000, em poder de instituições de ensino superior que, na data de solicitação do resgate, tenham satisfeito as obrigações previdenciárias correntes, inclusive os débitos exigíveis, constituídos, inscritos ou ajuizados, e que atendam, concomitantemente, as seguintes condições”.
    5. No julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 2.545/DF, salientei que o disposto no caput do art. 12 da Lei n. 10.260/2001 não configuraria afronta aos incs. XXXIV, XXXV e LV do art. 5º da Constituição da República, pois nele apenas se prevê que o resgate antecipado do título da dívida pública emitido em favor do Fundo de Financiamento ao Estudante de Ensino Superior – FIES se condiciona à satisfação das obrigações previdenciárias, o que não impede sejam essas obrigações apreciadas pelo Poder Judiciário, em processo no qual se assegurem a ampla defesa e o contraditório.
    6. No julgamento em que proferida a decisão paradigma de controle, este Supremo Tribunal limitou-se a reconhecer a constitucionalidade do caput do art. 12 da Lei n. 10.260/2001, pelo qual exigida a regularidade fiscal previdenciária para o resgate antecipado e recompra dos títulos. A ação foi julgada prejudicada quanto ao inc. IV do art. 12 da Lei n. 10.260/2011, pela superveniente alteração legislativa trazida pela Lei n. 11.552/2007, na qual se inseriu entre as exigências para o exercício do direito ao resgate que as instituições de ensino “não estejam em atraso nos pagamentos dos tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil.”
    7. Diferente do alegado pela reclamante, essa nova exigência não foi objeto de apreciação por este Supremo Tribunal, pelo que improcedente a alegação de desrespeito ao que decidido no julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 2.545.
    De se realçar que, em sentido oposto à pretensão deduzida pela reclamante, ao examinar reclamações ajuizadas contra decisões judiciais pelas quais afastada a exigência de comprovação de regularidade fiscal das instituições de ensino para participar do resgate antecipado de Certificado Financeiro do Tesouro – Série E – CFT-E, os Ministros deste Supremo Tribunal têm julgado procedentes reclamações ajuizadas pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação – FNDE. Confiram-se, a propósito, as seguintes decisões monocráticas: Reclamação n. 33.309/MG, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe 7.8.2020; Reclamação n. 34.104/DF, Relator o Ministro Celso de Mello, DJ 29.6.2020; Reclamação n. 39.222/DF, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe 14.4.2020; Reclamação n. 39.140/DF, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe 2.4.2020; Reclamação n. 36.771/DF, Relator o Ministro Edson Fachin, DJe 1º.4.2020; e Reclamação n. 32.525/DF, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJ 18.12.2019.
    8. A argumentação trazida pela reclamante revela pretensão recursal. A reclamante pretende valer-se indevidamente da reclamação, com finalidade imprópria e divorciada de sua vocação constitucional, buscando fazer uso desta via como sucedâneo recursal, o que não se admite pela reiterada jurisprudência deste Supremo Tribunal. Assim, por exemplo:
    “Ausentes os pressupostos legitimadores da reclamação, este remédio constitucional não pode ser utilizado como um atalho processual destinado à submissão imediata do litígio ao exame direto desta Suprema Corte, nem tampouco como sucedâneo recursal viabilizador do reexame do conteúdo do ato reclamado” (Rcl n. 10.036-AgR, Relator o Ministro Joaquim Barbosa, Plenário, DJe 1º.2.2012). 
    “O remédio constitucional da reclamação não pode ser utilizado como um (inadmissível) atalho processual destinado a permitir, por razões de caráter meramente pragmático, a submissão imediata do litígio ao exame direto do Supremo Tribunal Federal. Precedentes. - A reclamação, constitucionalmente vocacionada a cumprir a dupla função a que alude o art. 102, I, ‘l’, da Carta Política (RTJ 134/1033), não se qualifica como sucedâneo recursal nem configura instrumento viabilizador do reexame do conteúdo do ato reclamado, eis que tal finalidade revela-se estranha à destinação constitucional subjacente à instituição dessa medida processual. Precedentes” (Rcl n. 4.381-AgR, Relator o Ministro Celso de Mello, Plenário, DJe 5.8.2011). 
    “O instituto da Reclamação não se presta para substituir recurso específico que a legislação tenha posto à disposição do jurisdicionado irresignado com a decisão judicial proferida pelo juízo a quo. 2. Inaplicabilidade da teoria da transcendência dos motivos determinantes” (Rcl n. 5.703-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 16.10.2009). 
    Ausentes, na espécie, os requisitos processuais viabilizadores do regular trâmite desta reclamação.
    9. Pelo exposto, nego seguimento à presente reclamação (§ 1º do art. 21 e parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.
    Publique-se.
    Brasília, 20 de agosto de 2020.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora